Tribunal: TJSP
Processo: 2057010-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, em ação de inventário, que determinou a colação de imóveis sem necessidade de ação autônoma para declaração de nulidade de doações inoficiosas, conforme o artigo 2.007, §§ 3o e 4o, do Código Civil de 2002.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, em ação de inventário, que determinou a colação de imóveis sem necessidade de ação autônoma para declaração de nulidade de doações inoficiosas, conforme o artigo 2.007, §§ 3o e 4o, do Código Civil de 2002.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário ajuizar ação autônoma para discutir a nulidade de doações inoficiosas no processo de inventário.
III. Razões de Decidir
3. A decisão anterior já transitada em julgado determinou que a colação dos bens imóveis pode ocorrer no próprio inventário, sem necessidade de ação autônoma, pois os elementos dos autos são suficientes para tal decisão.
4. A preclusão impede nova discussão sobre a matéria já decidida, conforme jurisprudência do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A colação de bens imóveis pode ocorrer no inventário sem necessidade de ação autônoma. 2. A preclusão impede nova discussão sobre matéria já decidida.
Legislação Citada: Código Civil de 2002, art. 2.007, §§ 3o e 4o; Código de Processo Civil, art. 612, art. 502, art. 505, art. 80.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2344869-04.2024.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2374848-11.2024.8.26.0000, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025.